Tribunal: TJSP
Processo: 2275271-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de usucapião. Decisão que indeferiu a gratuidade ao autor, agora agravante. Garantia de concessão de tal benefício a quem declarar não ter condições financeiras para custear as despesas do processo, sem o prejuízo de seu sustento ou de sua família. Existência de elementos, entretanto, que elidem esta presunção. Agravante que é aposentado e proprietário de 04 lotes,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de usucapião. Decisão que indeferiu a gratuidade ao autor, agora agravante. Garantia de concessão de tal benefício a quem declarar não ter condições financeiras para custear as despesas do processo, sem o prejuízo de seu sustento ou de sua família. Existência de elementos, entretanto, que elidem esta presunção. Agravante que é aposentado e proprietário de 04 lotes, propriedade rural e motocicleta, e apresenta movimentação bancária incompatível com alegação de hipossuficiência. i. Juízo que, eventualmente, poderá observar, se for o caso, os §§ 5o e 6o do art. 99 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275271-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Buri, em que é agravante JOSÉ DE
OLIVEIRA, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275271-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 37.536.
Agravo de Instrumento no 2275271-02.2020.8.26.0000.
Agravante/Autor: José de Oliveira.
Agravado: O Juízo.
Juíza Dra. Gilvana Mastrandéa de Souza.
Vara de origem: Vara Única do Foro de Buri.
Processo na origem no 10000453-44.2020.8.26.0691.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de usucapião.
Decisão que indeferiu a gratuidade ao autor, agora
agravante. Garantia de concessão de tal benefício a quem
declarar não ter condições financeiras para custear as
despesas do processo, sem o prejuízo de seu sustento ou de
sua família. Existência de elementos, entretanto, que elidem
esta presunção. Agravante que é aposentado e proprietário
de 04 lotes, propriedade rural e motocicleta, e apresenta
movimentação bancária incompatível com alegação de
hipossuficiência. i. Juízo que, eventualmente, poderá
observar, se for o caso, os §§ 5o e 6o do art. 99 do Código de
Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 55/56 que, nos autos da ação de usucapião
extraordinária, indeferiu o benefício da gratuidade pleiteado pelo autor, nos
seguintes termos:
"[...] verifica-se que o autor aufere aposentadoria em torno
de 4 mil reais (fls. 21/23) e declarou patrimônio em 2019 no total de R$ 142.784,58 (fls. 33),
sendo proprietário de lotes, motocicleta, dois veículos e dinheiro em conta bancária.
Ademais, pretende a declaração de usucapião de imóvel rural que está avaliado
("valor total do imóvel") em R$ 98.350,00 (fls. 19).Em suma, não é o caso aqui de pobreza
que conclame a gratuidade de justiça. Assim, deferir o benefício, que, em última análise,
é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser
pagos pela parte solicitante, o que não pode ser admitido. Portanto, INDEFIRO o
requerimento de Justiça Gratuita em favor da parte demandante, a qual deverá efetuar
o recolhimento das custas processuais no prazo máximo de 15 dias, sob pena de
cancelamento da distribuição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275271-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Insurge-se a parte agravante, afirmando, em
síntese, que não possui condições financeiras para arcar com as custas e
despesas do processo. Por isso, pleiteia o provimento deste recurso para a
concessão da gratuidade a seu favor.
Recurso processado com suspensividade ativa,
para conceder, provisoriamente, a gratuidade (fls. 09/10).
É o relatório.
Ab initio, consigne-se que o pedido de concessão
da gratuidade formulado pelo autor e indeferido pelo i. Juízo da origem pode
ser reiterado em qualquer momento e grau de Jurisdição, sendo possível,
pois, o conhecimento da matéria por este Tribunal ad quem.
No mérito, este recurso não comporta provimento.
É crível que, para concessão do benefício da
Justiça Gratuita às pessoas físicas, não se exige miserabilidade absoluta,
mas apenas situação financeira que impossibilite a parte pleiteante de
exercer seu direito de acesso à Justiça mediante o pagamento das custas e
despesas processuais.
Originalmente, a Lei n. 1.060/50 estabeleceu
normas para a concessão da assistência judiciária. O artigo 4o dispunha
que “a parte gozará dos benefícios da gratuidade judiciária, mediante
simples afirmação, na própria petição inicial”. Assim, tinha-se como único
requisito, então exigido, declaração de vulnerabilidade econômico-
financeira da parte, sendo conferido o caráter de presunção legal relativa -
iuris tantum.
De se observar, ainda, que, com o advento do
Novo Código de Processo Civil Lei 13.105/2015 -, embora revogados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275271-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
termos do aludido artigo, permaneceu a presunção relativa da declaração,
pois, conforme dispõe o seu artigo 99, §3o, “presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
E em consonância com o disposto no seu §2o, o
Juiz somente pode indeferir o pedido formulado se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão, devendo, antes de indeferi-lo, determinar a comprovação do
preenchimento dos requisitos.
Em certas situações, condiciona-se a concessão
do benefício à apresentação de documentos comprobatórios do alegado
estado de hipossuficiência, caso algum dos elementos presentes nos autos
suscite dúvida acerca da viabilidade da benesse.
Ou seja, a hipossuficiência econômica pode e
deve ser objeto de verificação pelo Magistrado.
Pois bem.
Na hipótese dos autos, entretanto, verifica-se que
a situação econômico-financeira do agravante não autoriza, por ora, a
concessão da benesse pretendida.
Isso pois, dos documentos encartados nos autos
de origem, verifica-se que o autor é aposentado, recebendo, ao mês,
cerca de quatro mil reais líquido (cf. fls. 21/23), valor mensal este que,
prima facie, é incompatível com o pleito de gratuidade, assim como o fato de
possuir alguns bens (lote de R$ 20.000,00, dois lotes de R$ 16.000,00, um
lote de 30.000,00, um imóvel rural de R$30.000,00 e uma motocicleta
Honda de 4.500,00 - fls. 28/38), os quais, ainda que não apresentem
liquidez, não podem ser ignorados para fins de análise global do
patrimônio do autor, mormente para concessão ou não de benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275271-02.2020.8.26.0000 -Voto no
5
processual apenas garantido aos que efetivamente dele necessitam.
Ademais, a movimentação bancária colacionada
na origem é incompatível com a alegada hipossuficiência (fls. 52/54)

mormente o valor mensalmente adimplido a título de cartão de crédito e
compras, inclusive, de materiais de construção em cerca de 500 reais,
havendo indícios, ainda, da existência de uma conta poupança (sigla “CP”),
não se sabendo ao certo qual o valor nela constante.
Assim, como as alegações recursais não são
hábeis a infirmar os fundamentos da decisão agravada e os documentos
colacionados aos autos demonstram uma situação financeira incompatível a
hipossuficiência alegada, mantém-se o indeferimento do benefício.
Ressalta-se que nada impede que o i. Juízo a
quo reaprecie a matéria se existentes novos elementos nos autos a
comprovar a superveniente hipossuficiência a ensejar a concessão do
benefício ou que conceda, eventualmente, o benefício em relação a alguns
atos processuais, ou reduza o percentual de despesas processuais que a
parte tiver de adiantar no curso do procedimento, podendo, conforme o
caso, conceder o parcelamento de despesas processuais, conforme
autorizam os §§ 5o e 6o do artigo 99 do Diploma Processual.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda
matéria infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de
ingresso às Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e
especial,
observando-se
que,
em
prequestionamento,
torna-se
desnecessária a citação expressa dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator